Tribunal: STJ
Processo: 0626676-52.2017.8.04.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1926130 - AM(2021/0067393-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: AUTCOM ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL CAVALCANTE DA SILVA - AM003260
GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA - SP179147
RECORRIDO
: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS
-
S/A
AFEAM
ADVOGADO
: FRANCISCO JORGE RIBEIRO GUIMARÃES - AM002978
INTERES.
: CHARLES MARCOS PEREIRA SOUZA
INTERES.
: FÁBIO RODRIGUES BARBOSA
INTERES.
: LUCIANA BARBOSA BENTES SOUZA
INTERES.
: SUSANA RODRIGUES BRANDÃO BARBOSA
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO
MONITÓRIA. PROTESTO CAMBIAL. EFEITOS INTERRUPTIVOS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Amazonas, que reconheceu a interrupção do prazo prescricional
para o ajuizamento de ação monitória em razão de protesto cambial,
reformando sentença que havia declarado a prescrição da pretensão de
cobrança.
2. A recorrente alegou violação aos arts. 202, III, e 206, § 5o, I, do Código
Civil, sustentando que o protesto cambial não interrompe o prazo
prescricional para a ação monitória, mas apenas para a ação de execução
cambial. Argumentou que o prazo para a monitória seria de cinco anos
contados do vencimento do título, sem interrupção pelo protesto cambial, e
que a ação ajuizada em 2017 estaria prescrita.
3. O acórdão recorrido entendeu que o protesto cambial, realizado em
interrompeu o prazo prescricional, que foi reiniciado por inteiro,
28/09/2012,
encerrando-se em
A ação monitória foi proposta em
27/09/2017.
14/07/2017,
dentro do prazo prescricional.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o protesto cambial interrompe
o prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória, ou se tal
interrupção aproveita apenas à ação de execução cambial.
III. Razões de decidir
5. O prazo prescricional para a ação monitória fundada em título de crédito
sem força executiva é de cinco anos, conforme o
§ 5o, I, do Código
art. 206,
Civil e a Súmula 504/STJ.
6. Nos termos do
III, do Código Civil, o protesto cambial interrompe
art. 202,
a prescrição, reiniciando o prazo por inteiro a partir da data da interrupção,
aplicando-se também à ação monitória.
Documento eletrônico VDA54041576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ed487ec0-1db8-47d3-a22c-d9fd5a56f289

7. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que reconhece o efeito interruptivo do protesto cambial
sobre o prazo prescricional da ação monitória.
8. A definição do termo inicial do prazo prescricional para a ação monitória,
conforme os Temas 628 e 641 e as Súmulas 503 e
não afasta a
504/STJ,
incidência das causas interruptivas previstas no
do Código Civil.
art. 202
9. A aplicação da
é cabível, pois o acórdão recorrido está em
Súmula 83/STJ
harmonia com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
10. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ed487ec0-1db8-47d3-a22c-d9fd5a56f289

RECURSO ESPECIAL No 1926130 - AM (2021/0067393-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: AUTCOM ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL CAVALCANTE DA SILVA - AM003260

GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA - SP179147
RECORRIDO
: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S/A -
AFEAM
ADVOGADO
: FRANCISCO JORGE RIBEIRO GUIMARÃES - AM002978
INTERES.
: CHARLES MARCOS PEREIRA SOUZA
INTERES.
: FÁBIO RODRIGUES BARBOSA
INTERES.
: LUCIANA BARBOSA BENTES SOUZA
INTERES.
: SUSANA RODRIGUES BRANDÃO BARBOSA
EMENTA

DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO.
AÇÃO
MONITÓRIA. PROTESTO CAMBIAL. EFEITOS INTERRUPTIVOS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Amazonas, que reconheceu a interrupção do prazo prescricional para o
ajuizamento de ação monitória em razão de protesto cambial, reformando
sentença que havia declarado a prescrição da pretensão de cobrança.
2. A recorrente alegou violação aos arts. 202, III, e 206, § 5o, I, do Código Civil,
sustentando que o protesto cambial não interrompe o prazo prescricional para a
ação monitória, mas apenas para a ação de execução cambial. Argumentou que
o prazo para a monitória seria de cinco anos contados do vencimento do título,
sem interrupção pelo protesto cambial, e que a ação ajuizada em 2017 estaria
prescrita.
3. O acórdão recorrido entendeu que o protesto cambial, realizado em
interrompeu o prazo prescricional, que foi reiniciado por inteiro,
28/09/2012,
encerrando-se em
A ação monitória foi proposta em
27/09/2017.
14/07/2017,
dentro do prazo prescricional.
Documento eletrônico VDA53190353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/12/2025 11:45:32
Código de Controle do Documento: 55c93f1b-4c75-4ec0-a842-917184fe100d

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o protesto cambial interrompe o
prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória, ou se tal interrupção
aproveita apenas à ação de execução cambial.
III. Razões de decidir
5. O prazo prescricional para a ação monitória fundada em título de crédito sem
força executiva é de cinco anos, conforme o
§ 5o, I, do Código Civil e a
art. 206,
Súmula 504/STJ.
6. Nos termos do
III, do Código Civil, o protesto cambial interrompe a
art. 202,
prescrição, reiniciando o prazo por inteiro a partir da data da interrupção,
aplicando-se também à ação monitória.
7. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que reconhece o efeito interruptivo do protesto cambial
sobre o prazo prescricional da ação monitória.
8. A definição do termo inicial do prazo prescricional para a ação monitória,
conforme os Temas 628 e 641 e as Súmulas 503 e 504/STJ, não afasta a
incidência das causas interruptivas previstas no
do Código Civil.
art. 202
9. A aplicação da
é cabível, pois o acórdão recorrido está em
Súmula 83/STJ
harmonia com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
10. Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por AUTCOM ENGENHARIA LTDA.,
recurso especial
fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITORIA. PROTESTO DE
TÍTULO. INTERRUPÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL.
CC/02.
ART. 202
PRECEDENTE STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. - Merece
ser provido o presente apelo, tendo em vista que o prazo para propositura da
ação monitória é de 05 (cinco) anos a contar da data do vencimento do título de
crédito, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. -
Resta salientar, no entanto, que esse prazo é interrompido pelo protesto,
consoante evidente
III do CC/02. - Em tendo o protesto ocorrido em
art. 202,
reinicia-se a contagem, razão pela qual o prazo de cinco anos
28/09/2012,
Documento eletrônico VDA53190353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/12/2025 11:45:32
Código de Controle do Documento: 55c93f1b-4c75-4ec0-a842-917184fe100d

para a propositura da demanda encerraria em
- Ora, a ação fora
27/09/2017;
protocolada em
portanto, dentro do prazo prescricional. -
14/07/2017,
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-STJ, fls. 225-226)

Os embargos de declaração foram acolhidos (e-STJ, fls. 443-455).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(I) Arts. 202, III, e 206, § 5o, I, do Código Civil, pois o acórdão teria atribuído ao protesto cambial
efeito interruptivo do prazo da ação monitória, quando o protesto interromperia apenas a prescrição
da ação cambial; a pretensão monitória teria prazo quinquenal contado do vencimento do título, de
modo que a ação ajuizada em 2017 estaria prescrita;
(II)
III, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem teria deixado de observar
Art. 927,
os precedentes qualificados sobre o prazo da ação monitória e o alcance do protesto cambial,
ocasionando decisão que teria sido contrária à orientação vinculante.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fl. 473).
É o relatório.

VOTO
A controvérsia central cinge-se a definir se o protesto cambial interrompe o prazo
prescricional para o ajuizamento de Ação Monitória, ou se tal interrupção aproveitaria apenas à
ação de execução (cambial).
A recorrente sustenta violação ao artigo 202, III, do Código Civil e divergência
jurisprudencial em relação aos Temas 628, 641 e 945 dos Recursos Especiais Repetitivos e às
Súmulas 503 e 504/STJ. Alega, em síntese, que o prazo para a monitória é de 5 (cinco) anos
contados ininterruptamente do vencimento do título, não se aplicando a interrupção pelo protesto
cambial, o qual seria restrito à ação executiva.
Ao enfrentar a questão, o TJAM destacou que (e-STJ, fls. 225-230):

"Tratou-se de ação monitória em face dos recorridos, tendo a r. Sentença
extinto o feito diante do reconhecimento da prescrição da pretensão de
cobrança.
Pois bem, do cotejo dos autos, vislumbro que o recurso merece provimento
diante de flagrante erro cometido no veredito de piso.
É que o prazo para propositura da ação monitória é de 05 (cinco) anos a contar
da data do vencimento do título de crédito, conforme pacífico o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Resta salientar, no entanto, que esse prazo é interrompido pelo protesto,
consoante evidente
do CC/02:
art. 202
[...]
Em tendo o protesto ocorrido em
reinicia-se a contagem, razão
28/09/2012,
pela qual o prazo de cinco anos para a propositura da demanda encerraria em
27/09/2017.
Ora, a ação fora protocolada em
portanto, dentro do prazo
14/07/2017,
prescricional."

Documento eletrônico VDA53190353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/12/2025 11:45:32
Código de Controle do Documento: 55c93f1b-4c75-4ec0-a842-917184fe100d

O entendimento adotado pela Corte
encontra-se em perfeita consonância com a
a quo
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a ação monitória fundada em título de crédito sem força executiva sujeita-
se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do
§ 5o, I, do Código Civil (
art. 206,
. Todavia, a definição do termo inicial (
) no vencimento da dívida não
Súmula 504/STJ)
dies a quo
afasta a incidência das causas interruptivas previstas na legislação material.
Nos termos do artigo 202, III, do Código Civil, "a interrupção da prescrição, que
"
somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: (...) por protesto cambial . Esta Corte Superior firmou
compreensão de que o protesto cambial interrompe a prescrição da pretensão de cobrança da
dívida, cujo prazo reinicia por inteiro a partir da interrupção, aproveitando também à via monitória.
Nesse sentido, destaco recente julgado desta Corte, que enfrentou caso análogo:

"Nos termos do artigo 202, III, do Código Civil, o protesto cambial interrompe
a prescrição, cujo prazo reinicia por inteiro a partir da interrupção. (...) Logo,
considerando que esta ação foi ajuizada [...] antes de transcorrido o prazo
prescricional quinquenal, não deve ser acolhida a prejudicial de mérito de
prescrição." (
Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.351.373/MG,
Turma, DJe de
.
17/08/2023)

Ainda na mesma direção: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.655.610/SP
(Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
29/10/2020)
No caso sob exame, é incontroverso que: I) o vencimento do título ocorreu em
28/03/2012 ; II) o protesto cambial foi efetivado em 28/09/2012; III) a ação monitória foi proposta
em 14/07/2017.
Ao realizar o protesto cambial, a credora praticou ato inequívoco de constituição em
mora, interrompendo o curso do prazo prescricional. Reiniciada a contagem em
o
28/09/2012,
prazo de 5 (cinco) anos findaria apenas em setembro de 2017. Tendo a ação sido ajuizada em julho
de 2017, não há que se falar em prescrição.
No que tange à suposta contrariedade às Súmulas 503 e 504 e aos Temas 628 e 641
desta Corte, invocados pela recorrente para sustentar a prescrição, cumpre fazer a devida distinção (
).
distinguishing
Os referidos verbetes sumulares e temas repetitivos têm por finalidade pacificar o
(
) do prazo prescricional para a ação monitória, fixando-o no dia seguinte
termo inicial dies a quo
à emissão ou ao vencimento do título sem força executiva.
Ocorre que a fixação do marco inicial não revoga nem impede a incidência das causas
legais de
previstas no artigo 202 do Código Civil. As Súmulas definem
interrupção da prescrição
quando o prazo
a correr; o protesto cambial, por sua vez, define quando esse prazo é
começa
e
.
interrompido reiniciado
Portanto, o acórdão recorrido não negou vigência às Súmulas 503 e 504. Ao contrário,
partiu-se do termo inicial nelas fixado (vencimento em
e, sobre este lapso temporal
28/03/2012)
em curso, aplicou-se legitimamente a interrupção pelo protesto (em
.
28/09/2012)
Documento eletrônico VDA53190353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/12/2025 11:45:32
Código de Controle do Documento: 55c93f1b-4c75-4ec0-a842-917184fe100d

Nesse contexto, não se verifica a apontada violação aos arts. 202, III, e 206, § 5o, I, do
Código Civil, ante a eficácia do protesto para interromper o prazo prescricional da ação monitória,
tampouco se vislumbra ofensa aos precedentes vinculantes desta Corte, porquanto a definição do
termo inicial no vencimento do título não suprime a incidência das causas legais de interrupção
supervenientes.
Ademais, estando o acórdão recorrido em harmonia com a orientação firmada nesta
Corte, impõe-se a aplicação da Súmula 83/STJ.
Ante o exposto,
ao recurso especial.
nego provimento
Majoro os honorários, a teor do
§ 11, do CPC, em 1% (um por cento).
art. 85,
É como voto.
Documento eletrônico VDA53190353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/12/2025 11:45:32
Código de Controle do Documento: 55c93f1b-4c75-4ec0-a842-917184fe100d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.926.130 / AM
Número Registro: 2021/0067393-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008033420198040000
00040667420198040000
06266765220178040001
201902793658
40667420198040000 6266765220178040001 8033420198040000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AUTCOM ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL CAVALCANTE DA SILVA - AM003260
GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA - SP179147
RECORRIDO
: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S/A - AFEAM
ADVOGADO
: FRANCISCO JORGE RIBEIRO GUIMARÃES - AM002978
INTERES.
: CHARLES MARCOS PEREIRA SOUZA
INTERES.
: FÁBIO RODRIGUES BARBOSA
INTERES.
: LUCIANA BARBOSA BENTES SOUZA
INTERES.
: SUSANA RODRIGUES BRANDÃO BARBOSA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54010810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:58
Código de Controle do Documento: ff28b4e9-d4f6-46b6-a2b2-aca9e74a2b60

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:58
Código de Controle do Documento: ff28b4e9-d4f6-46b6-a2b2-aca9e74a2b60